Tribunal: TJSP
Processo: 1028766-68.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Acórdão embargado que consignou a designação da servidora para prestar serviços no Fórum de Campinas na data de junho.2013, todavia, a alteração da lotação de trabalho da autora que ocorreu em março.2012 – erro material reconhecido, porém, em nada altera o resultado da demanda, pois as vantagens pleiteadas foram requeridas nos períodos de julho a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Acórdão embargado que consignou a designação da servidora para prestar serviços no Fórum de Campinas na data de junho.2013, todavia, a alteração da lotação de trabalho da autora que ocorreu em março.2012 – erro material reconhecido, porém, em nada altera o resultado da demanda, pois as vantagens pleiteadas foram requeridas nos períodos de julho a setembro.2013 e de outubro a dezembro.2013, conforme estabelecidos na inicial. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.